Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. DECRETO DISTRITAL No 43.821/2022. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela RECORRENTE (autora) em face do Acórdão (ID 72643382) que conheceu do recurso, mas não o proveu.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se houve omissão quanto ao arbitramento dos honorários do advogado dativo.

III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Aponta o Embargante (autor) ocorrência de omissão, porquanto não foram arbitrados os honorários advocatícios da defensora dativa.

5. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73263835).

6. Na origem, o douto magistrado a quo nomeou advogado dativo ao autor (IDs 70851790 e 70851807) com a finalidade de interposição de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral (ID 70851784).

7. Dispõe o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022.

8 O Decreto Distrital estabelece o valor máximo até R$ 986,97 para o recurso inominado e contrarrazões.

9. Observando os parâmetros do § 1o, art. 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, e as particularidades do caso, arbitro o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria.

10. Caberá ao juiz a quo a emissão da certidão, consoante o art. 23, Decreto no 43.821/2022), após o trânsito em julgado do acórdão, e baixa dos autos.

V. Dispositivo e tese

11. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para estabelecer o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago pelo Distrito Federal.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.